Tribunal: TJPA
Processo: 0801159-46.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801159-46.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: INBRANDS S.A

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE FISCAL. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO EXEQUENDO. PONTO CONTROVERTIDO. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O ponto relativo ao pagamento ou não do débito tributário materializado em Certidão de Dívida Ativa (CDA) foi devidamente apreciado. Na ocasião, restou assentado que não há como se aferir que o adimplemento da obrigação tributária se refere ao que está sendo efetivamente cobrado.

2.

Deveras, o crédito tributário formalmente materializado em Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo ônus do executado demonstrar a mácula do título.

3.

De mais a mais, o ponto relativo ao erro quanto ao preenchimento na guia de pagamento reclama dilação probatória, sendo inviável sua análise neste momento, eis que incompatível com a exceção de pré-executividade.

4.

Ausentes fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática impugnada, revela-se descabida a pretensão de reforma recursal pretendida pela agravante, razão pela qual deve ser mantida a decisão guerreada.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso do agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois a vinte e nove do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 29 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por IBRANDS S/A contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento intentado pela ora recorrente na Ação de Execução Fiscal em trâmite perante a 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COLHIDA EM PARTE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE MODO A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 6.830/80 C/C O ARTIGO 204 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 6858182, págs. 1/7), historiou a agravante que o agravado ajuizou ação de execução fiscal com vistas à cobrança de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no valor de R$17.866,81 (dezessete mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos).

Frisou que o débito em questão se refere ao período de novembro/2012, consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) nºs. 2013570002244-7 e 2013570002433-4.

Esclareceu que opôs exceção de pré-executividade demonstrando o pagamento dos débitos exequendos, ressaltando que o juízo de origem acolheu em parte a defesa, declarando indevida a cobrança da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2013570002433-4, todavia manteve o processamento da ação em relação à registrada sob o número nº 2013570002244-7.

Relatou que apesar de ter interposto o agravo de instrumento, referido recurso foi improvido.

Argumentou que procedeu ao recolhimento do tributo devido, tendo incorrido em erro de preenchimento do documento de pagamento quanto ao apontamento da Inscrição Estadual nº 15.378.775-9, enquanto, em verdade, o débito vinculado à Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2013570002244-7 era referente à Inscrição Estadual nº 15.289.328-8.

Mencionou que após a identificação do erro, procedeu a retificação em momento anterior ao ajuizamento da ação fiscal originária.

Destacou que apesar do erro cometido, o débito objeto da lide já havia sido adimplido antes mesmo do ajuizamento da lide.

Postulou o conhecimento do recurso, a reconsideração da decisão ora impugnada ou, alternativamente, o seu encaminhamento ao colegiado.

Em suas contrarrazões (id. 10191324, págs. 1/4), o agravado sustentou que a questão alegada pela agravante reclama dilação probatória, inviável de ser processada pela via eleita.

Ao final, pleiteou o não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e preparado, e não sendo o caso de retratação, conheço o recurso e coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado por INBRANDS S.A, ora recorrente, contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao agravo de instrumento aforado pela ora recorrente em ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará, ora agravado, que confirmou decisão de rejeição de exceção de pré-executividade fiscal.

No caso vertente, o ponto relativo ao pagamento ou não do débito tributário materializado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2013570002244-7 foi devidamente apreciado. Na ocasião, restou assentado que não há como se aferir que o adimplemento da obrigação tributária se refere ao que está sendo efetivamente cobrado.

Deveras, o crédito tributário formalmente materializado em Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo ônus do executado demonstrar a mácula do título.

Nesse sentido, reproduzo trechos da decisão recorrida no sentido do explanado:

“O recurso foi interposto por INBRANDS S.A., ora recorrente, contra decisão proferida em Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará, ora recorrido, que julgou extinto em parte o feito, prosseguindo a demanda em relação ao crédito materializado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2013570002244-7.”

“É de sabença que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza da presunção juris tantum de certeza e liquidez, que somente pode ser elidida mediante prova inequívoca a cargo da parte embargante/excipiente, na forma dos artigos 3º da Lei nº 6.830/80[2] c/c 204, do Código Tributário Nacional (CTN)[3] cabendo a ela o ônus constitutivo do direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC[4].”

(...)

“No caso vertente, a Execução Fiscal ajuizada na origem tem por fundamento as Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) 2013570002244-7 e 2013570002433-4 (id. 3465972, págs. 2/3 dos autos principais), nos valores de R$17.162,28 (dezessete mil, cento e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos) e R$704,33 (setecentos e quatro mil reais e cinquenta e três centavos), respectivamente, tendo o juízo de origem julgado extinta a execução em relação a este último crédito, ante a confirmação de sua quitação pelo agravado.”

“Todavia, apesar de a agravante ter demonstrado, na origem, o pagamento de boleto (id. 3465979, pág. 2) no valor de R$13.967,78 (treze mil, novecentos e sessenta e sete reais e setenta e oito centavos), não há como aferir se o adimplemento se reporta ao crédito materializado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2013570002244-7.”

“Assim, tendo em vista que para afastar a presunção de certeza e liquidez do título exequendo deve haver prova inequívoca nesse sentido, o que não se observa no caso em questão, de modo que deve ser mantido os termos da decisão guerreada.”

De mais a mais, o ponto relativo ao erro quanto ao preenchimento na guia de pagamento reclama dilação probatória, sendo inviável sua análise neste momento, eis que incompatível com a exceção de pré-executividade.

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão de reforma recursal pretendida pela agravante, razão pela qual deve ser mantida a decisão guerreada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém, PA, 29 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 01/06/2023